Tribunal: TJDFT
Processo: 0743001-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ENCCEJA E ENEM. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que declarou 60 dias de remição da pena em favor de apenado, com fundamento na aprovação parcial no ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder remição da pena pelo estudo a apenado que, embora já tenha sido beneficiado por remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, obteve posteriormente aprovação parcial no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ prevê expressamente a possibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, inclusive quando a pessoa privada de liberdade não estiver matriculada em atividades regulares de ensino.
4. A aprovação no ENEM, mesmo parcial, demanda esforço intelectual e estudos autônomos, alinhando-se aos objetivos da remição pelo estudo, voltados à ressocialização e ao desenvolvimento pessoal do apenado.
5. A obtenção anterior de remição pela aprovação no ENCCEJA não impede nova remição pela aprovação no ENEM, dada a diferença de objetivos e grau de complexidade entre os exames.
6. A função certificadora do ensino médio foi retirada do ENEM em 2017 (Portaria MEC no 468/2017), o que reforça sua finalidade diversa do ENCCEJA e justifica o reconhecimento autônomo de remição.
7. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a remição da pena pelo ENEM independe de o apenado já possuir certificação de ensino médio, sendo legítimo o cômputo de dias remidos em razão de sua aprovação total ou parcial no exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“É admissível a remição da pena por aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado com remição pela aprovação anterior no ENCCEJA. A distinção entre os exames ENCCEJA e ENEM quanto à complexidade e aos objetivos justifica o reconhecimento autônomo do benefício. A remição por estudo é compatível com atividades educacionais não regulares, incluindo exames realizados por iniciativa própria do apenado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 3o, I e III. LEP, art. 126, §§ 1o e 5o. Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Portaria MEC no 468/2017, art. 3o. Portaria MEC no 458/2020, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025. STJ, EREsp no 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 13.11.2023. STF, HC no 94.163, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 02.12.2008, DJe 23.10.2009.